Tribunal: STF
Processo: ARE 679639
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE ASSISTENCIAL. ITBI. VENDA DE IMÓVEIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A DESTINAÇÃO DO PRODUTO ARRECADADO ÀS FINALIDADES ASSISTENCIAIS.



    Para que fosse possível reverter o acórdão recorrido, na forma pretendida pela agravante, seria necessário reabrir a instrução probatória, para firmar a densidade e consequente predominância dos “planos futuros de empreendimentos na área educacional ou assistencial” sobre o risco de “especulação imobiliária” reconhecido pelo Tribunal de origem.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.